Tribunal: STF
Processo: RE 634487
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE MENOR SOB GUARDA INTEGRAR O ROL DE DEPENDENTES DO SEGURADO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.9.2010.



    Divergir do acórdão recorrido no tocante à possibilidade ou não de menor sob guarda integrar o rol de dependentes previdenciários de servidor segurado exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.